Tribunal: TJES
Processo: 5001305-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001305-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001305-32.2023.8.08.0000

RECORRENTE:

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO DO RECORRENTE:

JOAO PAULO BARBOSA LYRA - OAB ES14158

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICABILIDADE DO TEMA 339/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base na aplicação do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, afastando a alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e inadmitiu o recurso quanto aos demais dispositivos constitucionais invocados. O Recurso Extraordinário fora interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que negou provimento a Agravo de Instrumento em sede de cumprimento de sentença, mantendo decisão que afastou a pretensão de efeitos retroativos para promoção funcional de servidores por ausência de previsão no título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(I)
verificar se a decisão impugnada violou o dever constitucional de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal;
(II)
definir se a ratio decidendi do Tema 454, do Excelso Supremo Tribunal Federal, foi corretamente aplicada ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia, de modo a atender ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, conforme interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339, não se exigindo análise exaustiva de todas as alegações das partes.
A aplicação da tese firmada no Tema 454, do Excelso Supremo Tribunal Federal, foi devidamente contextualizada no acórdão recorrido, considerando que os pedidos veiculados no cumprimento de sentença versavam sobre promoções funcionais decorrentes de reenquadramento não previsto no título judicial exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

1.O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não se impondo análise minuciosa de todos os argumentos das partes.
2.A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido torna inadmissível o Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas 283 e 284 do STF.
3.A inexistência de prequestionamento impede o conhecimento do Recurso Extraordinário, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
4.A tese fixada no Tema 454 do STF aplica-se às hipóteses de pretensão de efeitos funcionais retroativos decorrentes de nomeação ou reenquadramento judicial não previstos no título executivo.
Dis
positivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI; 37, caput e XV; 93, IX; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e V.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010 (Tema 339).
STF, ARE 1474160 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.03.2024.
STF, AI 401254 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 16.12.2024.
STF, ARE 1509407 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19.11.2024.
STF, ARE 1514113 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21.10.2024.
STJ, AgInt no REsp 2.013.366/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001305-32.2023.8.08.0000

RECORRENTE:

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO DO RECORRENTE:

JOAO PAULO BARBOSA LYRA - OAB ES14158

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
13787358
), com fulcro nos artigos 1.030, §2º, e 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
12137905
) proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência,
que negou seguimento,
com relação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
em razão da aplicação do
Tema 339, do Excelso

Supremo Tribunal Federal,
ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

(id.
8621149
) apresentado em face do
ACÓRDÃO
(id.
6562655
) lavrado pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
que, por maioria de votos, negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente, mantendo a
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0032679-60.2015.8.08.0024
apresentado em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Irresignado, o Recorrente alega que
“fica claro que o acórdão recorrido violou o dever constitucional de adequada fundamentação das decisões judiciais, prescrito pelo Artigo 93, inciso IX, da CRFB/1988, ao pretender aplicar a ratio decidendi firmada no Tema 454/STF sem, contudo, demonstrasse qual seria a ratio decidendi do referido Tema, isto é, os “motivos determinantes” do referido precedente, e sem demonstrar como ele se aplicaria ao presente caso, se limitando apenas afirmar de forma genérica que “aplica-se ao presente caso, ainda, a ratio firmada no Tema 454 do Supremo Tribunal Federal”.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido pelo desprovimento recursal (id.
14070225
).

Como cediço, o
Agravo Interno
traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001305-32.2023.8.08.0000

RECORRENTE:

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO DO RECORRENTE:

JOAO PAULO BARBOSA LYRA - OAB ES14158

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

(id.
8621149
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
6562655
) lavrado pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
que, por maioria de votos, negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente, mantendo a
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0032679-60.2015.8.08.0024
, acolheu o pedido de reconsideração para “
afastar o dever do executado de, sob pena de multa, proceder a inclusão dos servidores substituídos no Ato n° 1876/2014 do TJES, de modo a assegurar que os efeitos do reenquadramento se deem de forma retroativa, contados a partir de 01/01/2015 e de, em seguida, realizar a retificação do Ato nº 348/2018 do TJES, para atualizar o “cargo/especialidade, padrão e classe” dos servidores, levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 QS Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, desde 01/11/2017, nos termos do Ato nº 337 de 24/10/2017”.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REENQUADRAMENTO RETROATIVO DE SERVIDORES – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA O PEDIDO FORMULADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Transitado em julgado o acórdão proferido em sede de apelação cível, faz esta coisa julgada às partes entre as quais foi dada, estando os litigantes adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo o cumprimento de sentença ultrapassar os limites da condenação ali estabelecida. Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, não é mais possível a rediscussão das nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia.

2.

O que pretende a parte agravante, em sede de cumprimento definitivo de sentença, é ampliar os limites da coisa julgada, a fim de obter o aproveitamento de promoções ao arrepio da lei e sem amparo no título executivo judicial.

3.
Aplica-se ao presente caso, ainda, a
ratio
firmada no Tema 454 do Supremo Tribunal Federal que fixou a seguinte tese:
“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

4.
O presente recurso não versa sobre o cabimento, ou não, da retroação dos efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento dos substituídos reconhecido na demanda nº 0032679-60.2015.8.08.0024. Isso porque todos os pedidos formulados tratam, na realidade, da promoção dos servidores.

5. Recurso desprovido.

(
TJES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001305-32.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. RELATOR(A): Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. JULGADO EM 31/10/2023)

Opostos
Embargos de Declaração,
foram mantidas as conclusões assentadas (id.
8212858
).

Irresignada, a Recorrente aduz, em suma, violação aos
artigos 93, inciso IX, 5º,
Caput
e inciso XXXVI, 37,
Caput
e inciso XV, da Constituição Federal, bem como ao Tema de Repercussão Geral nº 454, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
que assim dispõe:

“
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”

Apesar de devidamente intimado, o Recorrido não apresentou
Contrarrazões
(id.
10315760
).

Inicialmente, cumpre asseverar que a vedação constante na
Súmula nº 735, do Egrégio Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual,
“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar
”, é inaplicável à hipótese vertente, uma vez que a Decisão prolatada em Primeira Instância que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento e culminou no Acórdão ora impugnado não consiste em medida liminar, porquanto dotada de caráter de definitividade e, caso não impugnada a seu tempo e modo, é alcançada pelo fenômeno da preclusão temporal.

Destarte,
sustenta o Recorrente contrariedade ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
sob o argumento de que
o Acórdão recorrido se limitou a afirmar que
“aplica-se ao presente caso, ainda, a ratio firmada no Tema 454 do Supremo Tribunal Federal”, porém sem demonstrar qual seria a ratio decidendi, isto é, os “motivos determinantes” do referido precedente, e sem demonstrar como ele se aplicaria ao presente caso.”

Com efeito, é cediço que segundo a jurisprudência consolidada do
Excelso

Supremo Tribunal Federal,
reafirmada no julgamento do AI 791.292/PE, sob o regime de
Repercussão Geral (Tema 339
1
)
, a teor do disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes,
in litteris:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(
STF.
AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12/08/2010 PUBLIC 13/08/2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

In casu,
extrai-se que o Voto condutor enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia,
verbatim:

“Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão que, em sede de
cumprimento de sentença
proposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
exerceu juízo de retratação, revogando a decisão que outrora havia deferido o pedido do exequente que, à época, determinará:

(
i
) a inclusão dos servidores substituídos no Ato nº 1876/2014 do TJES, de modo a assegurar que os efeitos do reenquadramento se deem de forma retroativa, contados a partir de 01/01/2015;

(
ii
) a retificação do ato nº 348/2018 para atualizar os cargos/especialidade, padrão e classe dos servidores, levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, desde 01/11/2017, nos termos do Ato nº 337 de 24/10/2017;

(
iii
) Apresente as fichas funcionais e financeiras de 2015 a 2022 de cada um dos servidores que já ocupavam o cargo de Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário (reenquadrados por meio do ato nº 1876/2014)

Diante da revogação da referida decisão, o Sindicato interpôs o recurso em julgamento.

Na sessão pretérita, a Eminente Desembargadora Relatora, Débora Maria Ambos Correa, proferiu voto no sentido de conferir parcial provimento ao recurso, tendo sido integralmente acompanhada pelo Eminente Desembargador Convocado Jaime Ferreira de Abreu.

Em sua manifestação, a culta Relatora destacou que “
a despeito de o agravante, no cumprimento de sentença, ter postulado a retificação de seus assentos funcionais, bem como o reenquadramento com o aproveitamento das promoções pretéritas, friso, mais uma vez, que não há qualquer condenação neste sentido no título judicial exequendo, tampouco a matéria foi objeto de apreciação no aresto, não sendo, portanto, devidos, ao menos na presente demanda”.

Neste ponto, não tenho dúvidas em acompanhar a nobre colega, ressaltando que se trata de conclusão que também vem sendo firmada na via administrativa pelo Egrégio Conselho da Magistratura, que tem, à unanimidade, negado provimento a recursos administrativos interpostos pelos substituídos, com base nos mesmos fundamentos do agravo de instrumento em análise.

Porém, como dito, a Eminente Relatora houve por bem conferir parcial provimento ao agravo de instrumento, “
para reconhecer que os efeitos financeiros do reenquadramento devem retroagir desde 1o

de janeiro de 2015”
, pois “
o cerne do voto condutor embasou-se justamente na isonomia ao reconhecer o direito ao reenquadramento dos servidores, ao passo que a retroatividade em relação aos efeitos financeiros foi amplamente debatida e analisada na fase de conhecimento”.

Sucede que, ao meu ver, o presente recurso não versa sobre o cabimento, ou não, da retroação dos efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento dos substituídos reconhecido na demanda nº 0032679-60.2015.8.08.0024.

Isso porque, todos os pedidos formulados tratam, na realidade, da promoção dos servidores, vejamos:

(I) A inclusão dos servidores substituídos no ATO nº 1876/2014 do TJES – para garantir que os efeitos jurídicos dos reenquadramentos se deem de forma retroativa, contados desde 1o de janeiro de 2015;

(II) Em seguida, realizar a retificação do ATO nº 348/2018, para atualizar os “cargo/especialidade, padrão e classe”, dos servidores substituídos que se beneficiariam da promoção 2017 no cargo de técnico, dessa vez levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, com efeitos desde 01/11/2017, nos termos do ato nº 337, de 24/10/2017;

(III) Por fim, realizar a retificação do ato nº 354/2019 – para atualizar os “cargo/especialidade, padrão e classe” dos servidores substituídos que se beneficiariam da promoção 2018 no cargo de técnico, dessa vez levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2018, com efeitos desde 01/11/2018, nos termos do Ato nº 436, de 17/10/2018.

Com efeito, não compreendo ser possível reconhecer serem devidos os efeitos financeiros do reenquadramento dos servidores, como se fossem detentores do cargo de Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário, desde 01/01/2015, pois não se trata de matéria devolvida a esta Instância Revisora.

Destaco, para que não restem dúvidas, que o pedido (i) refere-se, apenas, à inclusão dos substituídos no ato nº 1876/2014, o qual versa sobre a promoção de servidores, novamente, nada havendo que se falar em relação aos efeitos financeiros do reenquadramento.

Portanto, rogando vênia ao entendimento dos Pares que me antecederam, entendo que a matéria afeta à retroatividade, ou não, dos efeitos financeiros do reenquadramento dos servidores não deve ser apreciada neste recurso, por extrapolar os limites do efeito devolutivo.

Pelos motivos expostos, inauguro a divergência para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.”

Nesse contexto, encontrando-se o Aresto objeto do presente Recurso Extraordinário devidamente fundamentado, nos mesmos termos do representativo da controvérsia, aplica-se o
artigo 1.030, inciso I , alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Além disso, constata-se que o Recorrente
deixou de impugnar fundamentos constantes no Aresto objurgado
de que “
não há qualquer condenação neste sentido no título judicial exequendo, tampouco a matéria foi objeto de apreciação no aresto, não sendo, portanto, devidos, ao menos na presente demanda”
e, ainda, que
“todos os pedidos formulados tratam, na realidade, da promoção dos servidores.”

Portanto, inviável a admissão da insurgência ante à incidência das
Súmulas nº 283 e 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, segundo as quais “
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”,
e
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”
, porquanto, “
A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente, que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF
.
” (
STJ
, AgInt no REsp n. 2.013.366/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022).

A propósito:

EMENTA.
Direito processual civil. Embargos de declaração no Agravo de Instrumento. Omissão reconhecida. Complementação da análise. Incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Efeitos infringentes: não cabimento. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma, sob o fundamento de que foi analisada questão referente a juros a qual não constava de seu recurso extraordinário e de que houve omissão em relação aos argumentos acerca da aplicação da correção monetária pelo acórdão proferido por Corte estadual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber (i) se houve omissão no acórdão embargado e (ii) se o recurso extraordinário interposto pela parte pode ser admitido.
III. Razões de decidir 3. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado nº 283 da Súmula do STF). 4. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (enunciado nº 284 da Súmula do STF).
IV. Dispositivo e tese 5. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 283 da Súmula do STF; enunciado nº 284 da Súmula do STF; ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022); ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia (2021).

(
STF.
AI 401254 ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23/01/2025 PUBLIC 24/01/2025)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO QUE NÃO LOGROU INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.

1. (...)
5. A parte recorrente não logrou infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.
6. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.

(
STF.
ARE 1474160 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/03/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22/03/2024 PUBLIC 25/03/2024)

Por fim, alega o Recorrente a inobservância aos
artigos 5º,
Caput
e inciso XXXVI, 37,
Caput
e inciso XV, da Constituição Federal,
eis que desrespeitados o direito adquirido, à irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos, garantia constitucional à isonomia e o dever de impessoalidade imposto à Administração Pública.

Contudo, aludidas
teses não foram objeto de análise pelo Órgão Fracionário, não tendo o Recorrente apresentado Embargos de Declaração sobre esses pontos, o que impede a admissão do Apelo Nobre, por ausência de prequestionamento, a teor das
Súmulas nºs 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal
,
in litteris:

Súmula 282:
“
É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
”
Súmula 356:
“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

A propósito:

EMENTA
. DIREITO TRIBUTÁRIO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EFETIVADA. INCLUSÃO EM PARCELAMENTO EXCEPCIONAL. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 525, § 1º, III, DO CPC. ARTS. 5º, CAPUT E XXXVI, 150, II, E 170, IV, DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356
DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, discutindo a renúncia ao direito que fundamentava a ação anulatória de débito fiscal referente ao PIS/COFINS, homologada antes da declaração de inconstitucionalidade pelo STF. II. Questão em discussão 2. Discute-se a aplicação do art. 525, § 1º, III, do CPC, em face da renúncia da parte recorrente ao direito que fundamentava a ação, ocorrida antes da decisão do STF. III. Razões de decidir 3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o vício de inconstitucionalidade qualificado da decisão, para fins do disposto no art. 525, § 1º, III, c/c § 12, do CPC, exige que o julgamento do Pretório Excelso, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Homologada a renuncia ao direito em que se fundava a ação - na qual se questionava o PIS e COFINS importação nos autos de Mandado de Segurança - em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade por este Supremo Tribunal Federal, não há que falar em aplicação do referido dispositivo legal, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 4. A Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, caput e XXXVI, 150, II, e 170, IV, da Lei Fundamental,
tampouco tal questão foi arguida no acórdão recorrido ou levantada nos embargos de declaração opostos, a atrair os óbices das Súmulas nº 282 e 356/STF. 5.
A alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que, se houvesse violação, ela seria reflexa, não atendendo, assim, à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. IV. Dispositivo 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido.

(
STF.
ARE 1509407 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22/11/2024 PUBLIC 25/11/2024)

EMENTA.
Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Município. Isenção de pagamento de pedágio. Ausência de prequestionamento. Fatos e provas. Cláusulas contratuais.
Súmulas 279, 282, 356 e 454/STF.
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O art. 150, VI, da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma.
Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF.
Precedentes. 5. Para dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(
STF.
ARE 1514113 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29/10/2024 PUBLIC 30/10/2024)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, com relação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso, quanto aos artigos 5º,
Caput
e inciso XXXVI, 37,
Caput
e inciso XV, da Constituição Federal,

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

1.
Tema nº 339
- O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
constou no Voto condutor do Aresto hostilizado, motivação suficiente para solução integral da controvérsia.

Naquela ocasião, ficou esclarecido que
“
a despeito de o agravante, no cumprimento de sentença, ter postulado a retificação de seus assentos funcionais, bem como o reenquadramento com o aproveitamento das promoções pretéritas, friso, mais uma vez, que não há qualquer condenação neste sentido no título judicial exequendo, tampouco a matéria foi objeto de apreciação no aresto, não sendo, portanto, devidos, ao menos na presente demanda”.

Percebe-se, assim, que, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, reforçando-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual,
“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto da Relatoria.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.